Tribunal: TJSP
Processo: 2298371-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Admissibilidade – Não há vedação à concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica por falta de distinção normativa – Entretanto indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração – Benefício indeferido.

Agravo não provido.